Tribunal: TJSP
Processo: 0013039-72.2011.8.26.0198
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU do exercício de 2010 - Município de Franco da Rocha – Execução ajuizada em outubro de 2011 – Executado falecido em data anterior ao ajuizamento da ação - Ilegitimidade passiva - Impossibilidade de alteração do polo passivo no curso da demanda - Proposta a execução fiscal, essa deve prosseguir contra a pessoa cujo nome foi indicado na CDA - A modificação

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU do exercício de 2010 - Município de Franco da Rocha – Execução ajuizada em outubro de 2011 – Executado falecido em data anterior ao ajuizamento da ação - Ilegitimidade passiva - Impossibilidade de alteração do polo passivo no curso da demanda - Proposta a execução fiscal, essa deve prosseguir contra a pessoa cujo nome foi indicado na CDA - A modificação do sujeito passivo da relação tributária, em razão do que dispõem os artigos 121 a 123 e 128 do CTN, só é permitida na fase administrativa - Súmula 392 do STJ - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Sentença mantida - Recurso não provido.